Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-37.2015.8.11.0052
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000860-37.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDIVANIO ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 035.732.691-17 (APELANTE), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), EDNEDISON ROBERTO DE SOUZA FRANCA - CPF: 886.923.961-68 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), EZAQUEU CAMILO DE PAULA - CPF: 427.975.351-20 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), REGINALDO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 486.971.331-49 (ASSISTENTE), EDNEDISON ROBERTO DE SOUZA FRANCA - CPF: 886.923.961-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVANIO ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 035.732.691-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000860-37.2015.8.11.0052

APELANTE: EDNEDISON ROBERTO DE SOUZA FRANCA, EZAQUEU CAMILO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 14 E ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003 – RECURSOS DEFENSIVOS – IRRESIGNAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO RECURSO – APELAÇÕES REMANESCENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 17 DA LEI Nº 10.826/03 – COMÉRCIO DE MUNIÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – ENTENDIMENTO QUE CRIARIA INDIRETAMENTE UM SISTEMA DE PENAS INDETERMINADAS – PRECEDENTES – PENAS ABAIXO DE QUATRO ANOS – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ALTERAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS – VALOR FIXADO ABAIXO DO NECESSÁRIO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

O recurso interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido em face da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mas prevalecendo dúvida quanto à habitualidade do comércio clandestino de munições, deve-se decidir em favor do acusado, sendo, portanto, necessária a desclassificação para o crime do art. 14 da Lei 10.826/2003.

A negativação das circunstâncias do crime, mantendo-se a neutralidades das demais circunstâncias judiciais, impõe a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já solidificou entendimento que a pena provisória não pode, jamais, ser reduzida aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça) sob pena de desrespeito à legalidade e consolidação da indeterminação das penas.

Os honorários devem ser fixados em atenção aos atos processais efetivamente realizados, devendo ser incrementados quando estabelecidos em patamar aquém do necessário.

Admite-se alterações de ofício na sentença quando realizadas em benefício do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000860-37.2015.8.11.0052

APELANTE: EDNEDISON ROBERTO DE SOUZA FRANCA, EZAQUEU CAMILO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Ezaqueu Camilo de Paula
,
Edivânio Rosa Oliveira
e
Ednedison Roberto de Souza França
, interpostos em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos do processo nº 0000860-37.2015.8.11.0052, que os condenou às seguintes penas:

a)

Ezaqueu Camilo de Paula
, condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 (ID 188581798).

b)

Edivânio Rosa Oliveira
, condenado à pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Presentes os requisitos indicados no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária
e
prestação de serviços à comunidade
, a serem especificadas pelo juízo da execução penal (ID 188581798).

c)

Ednedison Roberto de Souza França
, condenado à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Presentes os requisitos indicados no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária
e
prestação de serviços à comunidade
, a serem especificadas pelo juízo da execução penal (ID 188581798).

As penas de multa foram fixadas no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 188581798).

O juízo de primeiro grau, fixou, com base no art. 85, §2º, do CPC, na tabela da OAB, nos atos processuais efetivamente praticados e no trabalho desenvolvido na ação penal, o valor de 5 (cinco) URH a título de honorários advocatícios em favor do Dr. André da Conceição Paiva, OAB/MT 22.398/O e em 1 URH os honorários do Dr. Luciano Augusto Neves, OAB/MT 12.012/O (ID 188581798).

Devidamente intimados,
Ezaqueu Camilo de Paula
e
Ednedison Roberto de Souza França
(ID 188581806 e ID 188581817) manifestaram interesse em recorrer da sentença.

Em suas razões,
Ednedison Roberto de Souza França
pugnou pelo afastamento do entendimento sumular nº 231/STJ e fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal e fixação de honorários advocatícios em favor do advogado
Luciano Augusto Neves
(ID 188581865).

Por sua vez, o apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
pugnou (i) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003, (ii) manutenção da pena-base no mínimo legal, (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, (iv) fixação do regime inicial aberto e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 195616679).

Embora
Edivânio Rosa de Oliveira
tenha manifestado não ter interesse em recorrer da sentença (ID 188581810), a defesa técnica que o assiste interpôs recurso de apelação em seu favor e, em suas razões, pugnou (i) pela fixação da pena-base no mínimo legal, (ii) reconhecimento da prescrição retroativa e (iii) majoração dos honorários advocatícios (ID 188581832).

Todavia, o juízo de primeiro grau considerou a interposição formulada pelo apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
intempestiva (ID 188581842).

As contrarrazões foram pelo
não conhecimento
do recurso interposto por
Edivânio Rosa de Oliveira
, além do
não provimento
dos recursos interpostos por
Ezaqueu Camilo de Paula
e
Ednedison Roberto de Souza França
(ID 196416192).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não conhecimento
do recurso interposto por
Edivânio Rosa de Oliveira
, mas
se conhecido
, pelo
parcial provimento
dos recursos interpostos por
Edivânio Rosa de Oliveira
e
Ednedison Roberto de Souza França
, a fim de que os honorários arbitrados sejam majorados e pelo
não provimento
do recurso interposto por
Ezaqueu Camilo de Paula
(ID 196769181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000860-37.2015.8.11.0052

APELANTE: EDNEDISON ROBERTO DE SOUZA FRANCA, EZAQUEU CAMILO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Ezaqueu Camilo de Paula
,
Edivânio Rosa Oliveira
e
Ednedison Roberto de Souza França
, imputando ao primeiro a prática do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 e aos dois últimos a do tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (ID 188579778).

De acordo com a peça inaugural, no dia 13/07/2015, por volta das 16 horas, “
uma Guarnição da Polícia Militar – Força Tática, em rondas na rodovia que liga o município de Lambari D'Oeste à São José dos Quatro Marcos, abordou a motocicleta Yamaha Factor, YBR 125 CC, cor azul, placa NPL-7438. Em revista pessoal, foi encontrado na cintura do passageiro, o acusado
EDIVÂNIO
uma caixa, contendo 15 (quinze) cartuchos de plástico com base de metal, cor vermelha, calibre 36, marca CBC, 10 (dez) cartuchos de plástico com base de metal, cor vermelha, calibre 32, marca CBC, 01 (um) estojo calibre 28 e 01 (um) tubo plástico, cor verde, tampa incolor, contendo pólvora, marca elefante
” (ID 188579778).

Após, “
foi abordada no mesmo local, a motocicleta Honda/CG 125 CC 150 FAN ESI, cor vermelha, placa OAT-7731, conduzida pelo denunciado
EDNEDISO
N, o qual foi submetido à revista pessoal, sendo localizado no interior da mochila do acusado EDNEDISON 05 (cinco) caixas de cartuchos calibre .22 LR Hyper, marca CBC, com 50 (cinquenta) unidades em cada caixa, totalizando 250 (duzentos e cinquenta) cartuchos. Ao ser questionado pela Autoridade Policial sobre a origem das munições, o acusado
EDNEDISON
afirmou ter comprado na cidade de Tangará da Serra/MT,
não sabendo o nome da pessoa que lhe vendeu, já o denunciado
EDIVÂNIO
confessou ter adquirido as munições e acessórios em Lambari D'Oeste do acusado
EZAQUEU
, o qual conhece pela alcunha de “Zaqueu” e tem um salão de cabeleireiro na cidade
” (ID 188579778).

Em razão destes fatos, “
a PM se dirigiu até o estabelecimento comercial do denunciado
EZAQUEU
e enquanto aguardava o término de um atendimento, os agentes da lei puderam observar que o acusado
EZAQUEU
se aproximou diversas vezes de uma cômoda, onde fica um espelho. Indagado sobre as informações de venda de munições pelo acusado, este, a princípio, negou a existência de munição em seu estabelecimento. Em seguida, o acusado
EZAQUEU
confirmou as informações e indicou uma das gavetas da penteadeira e um quarto do salão, onde foram encontrados os objetos descritos acima. Ademais, o denunciado
EZAQUEU
afirmou aos PMs da Força Tática que vendeu munição momentos antes da chegada da guarnição para um indivíduo moreno
” (ID 188579778).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 036/2015/DPJC/LD/MT, instaurado após a prisão em flagrante dos apelantes.

A diligência policial consistente nas sucessivas abordagens e prisões em flagrante dos apelantes encontra-se devidamente registrada no boletim de ocorrência nº 2015.199166 (ID 188579778 – pp. 14/18), nas declarações dos policiais militares
Reginaldo da Cruz Oliveira
e
Aldo José Barbosa Dourado
(ID 188579778 – pp. 20/21e pp. 22/23).

O termo de exibição e apreensão certificou que o (i) apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
foi preso com 15 (quinze) munições calibre .36, 10 (dez) munições calibre .32, 01 (um) estojo calibre .28 e 01 (um) tubo plástico de cor verde contendo pólvora da marca elefante, (ii) apelante
Edinedson Roberto de Souza França
foi preso com 05 (cinco) caixas de munição de calibre .22, totalizando 250 (duzentas e cinquenta) unidades e (iii) o apelante
Ezaqueu

Camilo de Paula
foi preso com 300 (trezentas) munições de calibre .22, 11 (onze) munições calibre gauge 12, 06 (seis) munições calibre .20, 35 (trinta e cinco) munições calibre .28, 15 (quinze) munições calibre .32, 16 (dezesseis) munições .36, 31 (trinta e uma) munições calibre .38, 08 (oito) munições calibre 380, 05 (cinco) cartuchos vazios calibre .20, 04 (quatro) tubos plásticos de cor verde contendo pólvora da marca Elefante e 03 (três) tubos plásticos de cor verde contendo pólvora da marca Fumaça Karajá (ID 188579778 – p. 24).

Em seu interrogatório,
Ezaqueu Camilo de Paula
negou a prática do comércio de munições (ID 188579778 – pp. 28/30).

O apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
admitiu a posse das munições com as quais foi encontrado e relatou tê-las adquiridas do apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
(ID 188579778 – pp. 34/36).

De sua parte,
Ednedison Roberto de Souza França
confessou o porte das munições com as quais foi encontrado (ID 188579778 – pp. 45/46).

O laudo pericial nº 400.02.03.2015.0699 atestou a eficácia dos projéteis apreendidos (ID 188579778 – pp. 96/105).

Na fase
judicial
, a testemunha
Gilmar Alves de Paula
afirmou que “
a polícia militar chegou à delegacia conduzindo os suspeitos, entre eles Ezaqueu Camilo de Paula. Os policiais teriam flagrado no salão de cabelereiro de Ezaqueu munições de calibre .22
” (Extrato da sentença – ID 188581798).

Por sua vez, a testemunha
Reginaldo da Cruz Oliveira
declarou que “
durante realização de barreira, abordou uma pessoa e, em seguida, abordaram uma segunda pessoa, não sabendo se estavam juntos. Relatou que a primeira pessoa afirmou ter comprado as munições de
Ezaqueu
, que era cabelereiro e que, ao se deslocarem ao salão dele, efetuaram a apreensão de mais munições no interior da residência. Confirmou que as pessoas abordadas na motocicleta indicaram onde compraram as munições e na casa de
Ezaqueu
encontraram mais coisas ainda. Asseverou que a quantidade objetos apreendidos na casa do referido acusado dava sinais de se tratar de um comércio ilegal de munições. Pontuou que, salvo engano,
Ezaqueu
comprava munições e revendia
” (Extrato da sentença – ID 188581798).

Em seu interrogatório, o apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
alegou “
ter ido cortar cabelo no salão do “Zaqueu” (Ezaqueu), onde adquiriu munições, sendo que, quando estava indo embora, foi abordado e preso pela polícia. Disse que após ser colocado na viatura, abordaram Ednedson, destacando que não estavam juntos. Detalhou que quando “Zaqueu” abriu uma gaveta avistou as munições, tendo às adquirido porque achou muito barato. Disse que Ednedson lhe contou estar vindo de Tangará da Serra/MT e que apreenderam 3 três caixas de calibre .22, dele. Respondeu que, aos policiais, Ednedson negou ter comprado as munições de Zaqueu. Quando o Ministério Público leu o trecho da denúncia em que informa os objetos que teria comprado de Ezaqueu, Edivanio confirmou ter adquirido tais objetos
” (Extrato da sentença – ID 188581798).

Em seu interrogatório, o apelante
Ednedison Roberto de Souza França
disse “
estar trafegando na motocicleta Honda, CG 150, quando foi abordado com 250 cápsulas de calibre .22, divididas em caixas intactas, que pegou em Tangará da Serra/MT. Explicou que eram 50 cápsulas por caixa. Respondeu ter comprado as munições para testar uma espingarda que havia ganho de seu avô, acrescentando que os policiais foram na propriedade onde estava a arma, mas não a localizaram. Respondeu que não havia autorização para portar arma. Reforçou não ter adquirido as munições de Ezaqueu, mas sim em Tangará da Serra/MT. Afirmou que não conhecia Edivanio nem Ezaqueu
” (Extrato da sentença – ID 188581798).

Importante destacar que o juízo de primeiro grau decretou a revelia do apelante
Ezequeu Camilo de Paula
(ID 188581744).

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Tendo em vista a pluralidade de recursos e de pleitos formulados, passo à análise de cada um deles em separado.

a)

Da preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
–
pleito formulado pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

Embora
Edivânio Rosa de Oliveira
tenha manifestado não ter interesse em recorrer da sentença (ID 188581810), a defesa técnica que o assiste interpôs recurso de apelação em seu favor e, em suas razões, pugnou (i) pela fixação da pena-base no mínimo legal, (ii) reconhecimento da prescrição retroativa e (iii) majoração dos honorários advocatícios (ID 188581832).

Todavia, o juízo de primeiro grau considerou a interposição formulada pelo apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
intempestiva, pois a intimação de seu defensor ocorreu em 27/07/2023, enquanto a irresignação foi interposta apenas em 07/08/2023 (ID 188581842).

Com razão o juízo
a quo
.

Em consulta ao Diário Eletrônico de Justiça Nacional nº 1399, que foi disponibilizado em 26/07/2023 (quarta-feira), verifica-se a publicação da sentença guerreada, oportunidade em que o patrono do apelante foi devidamente intimado de seu teor.

A publicação ocorreu em 27/07/2023 (quinta-feira) e o prazo recursal teve início em 28/07/2023 (sexta-feira), encerrando-se o prazo de 05 (cinco) dias em 01/08/2023 (terça-feira).

Ocorre que o patrono do apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
interpôs recurso de apelação apenas em 07/08/2023 (ID 188581825), ou seja, após o prazo de 05 (cinco) dias estipulado pela legislação.

Inobstante tenha havido a intimação pessoal do próprio apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
, por meio do oficial de justiça
Celson Bassi Correia
, nesta oportunidade, manifestou
não ter interesse em recorrer da sentença
(ID 188581806).

Ou seja, houve evidente renúncia no direito de recorrer.

Frente ao exposto, não conheço do recurso interposto por
Edivânio Rosa de Oliveira
.

b)

Do recurso interposto pelo apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
.

b.1) Do pedido de absolvição formulado pelo apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
.

Em síntese, o apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
alega não haver provas de que tenha praticado o crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003, cujos termos impunham à época dos fatos, atos das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019, a pena de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão para quem incorresse em alguma das seguintes condutas:

Art. 17 da Lei nº 10.826/2013 - Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Sustenta que a fragilidade probatória decorre da ausência de provas cabais da prática criminosa e que as declarações policiais não podem amparar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

O pleito defensivo não merece acolhimento.

Observa-se pelas informações colacionadas anteriormente que na fase policial, o apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
admitiu a posse das munições com as quais foi encontrado e relatou tê-las adquiridas do apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
(ID 188579778 – pp. 34/36).

Com base nestas informações, os policiais militares se deslocaram até a residência do apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
, que lhes autorizou a entrada em seu estabelecimento comercial, onde entregou as munições que estava guardando (ID 188579778 – pp. 20/21).

No local foram encontradas 300 (trezentas) munições de calibre .22, 11 (onze) munições calibre gauge 12, 06 (seis) munições calibre .20, 35 (trinta e cinco) munições calibre .28, 15 (quinze) munições calibre .32, 16 (dezesseis) munições .36, 31 (trinta e uma) munições calibre .38, 08 (oito) munições calibre 380, 05 (cinco) cartuchos vazios calibre .20, 04 (quatro) tubos plásticos de cor verde contendo pólvora da marca Elefante e 03 (três) tubos plásticos de cor verde contendo pólvora da marca Fumaça Karajá (ID 188579778 – p. 24).

Na fase
judicial
,
Reginaldo da Cruz Oliveira
(policial militar) não apenas confirmou a localização dos artefatos, como também “
confirmou que as pessoas abordadas na motocicleta indicaram onde compraram as munições e na casa de
Ezaqueu
encontraram mais coisas ainda
” (Extrato da sentença – ID 188581798).

Em juízo, o apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
reiterou “
ter ido cortar cabelo no salão do “Zaqueu” (Ezaqueu), onde adquiriu munições, sendo que, quando estava indo embora, foi abordado e preso pela polícia
” (Extrato da sentença – ID 188581798).

Ou seja, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que o apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
foi encontrado com expressiva quantidade de munições e que comercializou parte delas com o apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
.

Entretanto, embora a prática comercial e o depósito de munições estejam devidamente comprovados, a prova dos autos inviabiliza a manutenção da condenação do apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003, cuja tipificação depende da comprovação da
habitualidade
.

Neste sentido, extrai-se da jurisprudência: “
Para a configuração do comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/2003), exige-se habitualidade do exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que de forma clandestina
” (TJMG – Apelação Criminal 1.0625.19.004927-4/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 23/07/2021).

Igualmente, a doutrina leciona a respeito do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 que:

“[...] a inserção no tipo penal da expressão no exercício, referindo-se a comércio ou indústria, demonstra não ser viável enquadrar-se neste crime qualquer pessoa que, eventualmente, receba, venda ou compre uma arma de fogo. Afinal, exige-se a conduta habitual de exercitar o comércio (compra e venda ou locação) ou a indústria (fabricação, com montagem, desmontagem etc.), como condição. Quem praticar qualquer dos verbos desse tipo em atividade comercial ou industrial de caráter eventual, deve ser inserido em outra figura desta Lei” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. Vol. 02. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 54).

No caso, embora devidamente demonstrado que o apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
foi encontrado com expressiva quantidade de munições e que comercializou parte delas com o apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
, a prova dos autos não demonstrou se o mencionado comércio era esporádico/pontual ou se habitual.

Não há testemunhas ou elementos de quaisquer das fases da persecução penal a comprovar a prática habitual do comércio de munições, de modo que a dúvida deve favorecer o agente.

A este respeito, confira-se: “
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mas prevalecendo dúvida quanto à habitualidade do comércio clandestino de armas e munições, deve-se decidir em favor do acusado, sendo, portanto, necessária a desclassificação operada na Instância a quo para o crime do art. 12 da Lei 11.343/06
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.13.002851-4/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015).

Em face da ausência de habitualidade, a hipótese delitiva descrita no caso não se amolda ao tipo penal previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003.

Conquanto as munições tenham sido encontradas no salão e na residência do apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
, não há falar-se na prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cuja tipificação descreve:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Isso porque o apelante efetivamente promoveu pelo menos um ato de comércio, o que leva sua conduta a enquadrar-se nos verbos
fornecer
e
ceder
munições, condutas que se amoldam ao tipo previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, conforme se verifica abaixo:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Frente ao exposto, procedo à desclassificação do crime imputado ao apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
para aquele previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

b.2) Do redimensionamento da pena do apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
.

Ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 atribui-se a pena de 02 (dois) a 04 (quatro) ano de reclusão e multa.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do apelante é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal.

O apelante não ostenta
antecedentes criminais
.

Não há informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
.

O
motivo do crime
é inerente ao próprio tipo penal.

Quanto às
circunstâncias do crime
, sabe-se que se tratam dos elementos acidentais estranhos a estrutura própria do tipo, ou seja, o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, o modo de execução da ação delituosa, etc. Neste ponto, tem-se que a quantidade de munições encontradas com o apelante devem ser consideradas para elevação de sua reprimenda.

Frise-se uma vez mais, com o apelante foram apreendidas 300 (trezentas) munições de calibre .22, 11 (onze) munições calibre gauge 12, 06 (seis) munições calibre .20, 35 (trinta e cinco) munições calibre .28, 15 (quinze) munições calibre .32, 16 (dezesseis) munições .36, 31 (trinta e uma) munições calibre .38, 08 (oito) munições calibre 380, 05 (cinco) cartuchos vazios calibre .20, 04 (quatro) tubos plásticos de cor verde contendo pólvora da marca Elefante e 03 (três) tubos plásticos de cor verde contendo pólvora da marca Fumaça Karajá (ID 188579778 – p. 24).

Não há elementos a demonstrar que as
consequências do crime
extrapolem os limites do tipo, assim como inexistem registros a respeito de eventual
comportamento da vítima
.

Ante o exposto, fixo a pena-base do apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
em
02 (dois) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Inobstante tenha pedido expresso do apelante para fixação da pena-base no mínimo legal, em face da negativação de uma das circunstâncias judiciais, impõe-se a sua elevação.

Não há
agravantes
a serem reconhecidas.

Na fase policial, conquanto tenha negado a venda, o apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
admitiu aos policiais militares que estava com munições, motivo pelo qual deve-se aplicar a atenuante da
confissão espontânea
em seu favor (art. 65, III,
d
, CP).

Por este motivo, redimensiono a pena para
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, deixando de reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal em razão da vedação imposta pela súmula 231/STJ.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Assim, fixo,
definitivamente
, a pena do apelante
Ezaqueu Camilo de Paula
em
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

e
10 (dez) dias-multa
.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação pecuniária
e
prestação de serviços à comunidade
, conforme demais penas aplicadas na sentença.

c)

Do recurso interposto por
Ednedison Roberto de Souza França
.

c.1) Do redimensionamento de ofício da pena-base e análise do pedido de fixação da pena provisória em patamar aquém do mínimo legal.

Em primeiro lugar deve-se registrar que a pena-base do apelante
Ednedison Roberto de Souza França
foi estabelecida em
03 (três) anos de reclusão
e
20 (vinte)

dias-multa
.

A reprimenda foi elevada com base apenas na negativação das circunstâncias do crime, pois o apelante foi encontrado com 05 (cinco) caixas de munição de calibre .22, totalizando 250 unidades.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima” (AgRg no AREsp n. 2.507.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Assim, a pena-base deve ser redimensionada para
02 (dois) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Não há
agravantes
a serem reconhecidas.

Presente e reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser redimensionada para
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, deixando de reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal em razão da vedação imposta pela súmula 231/STJ.

Embora o apelante tenha pugnado pela redução da pena para patamar aquém do mínimo legal, destacando o ressurgimento da discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o pleito não merece acolhimento.

Explico.

Durante o julgamento do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270-4/RS pelo Supremo Tribunal Federal, o Min. relator Cézar Peluso destacou em seu voto que desde a década de 70 a jurisprudência do Pretório Excelso é no sentido de que as atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Aqui é importante destacar alguns pontos.

O sistema trifásico de dosagem da pena adotado pelo Código Penal determina que durante a primeira fase o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, procedendo, em seguida, a aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena (art. 68, CP).

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado pelo julgador nestes momentos, enquanto na fase derradeira esta quantidade foi definida pelo legislador. Permitir que durante o cálculo da pena-base e/ou provisória a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria a uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o Ministro Cézar Peluso: “
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social
.” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos.

A este respeito, bem leciona a doutrina: “
Aplicadas fora dos limites previstos pela lei penal, surge uma subespécie delituosa, com um novo mínimo e um novo máximo.
E, mais, cria-se um novo sistema, o das penas indeterminadas
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 724).

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a pena definitiva, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

Portanto, incabível o acolhimento do pleito defensivo.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Assim, fixo,
definitivamente
, a pena do apelante
Ednedison Roberto de Souza França
em
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

e
10 (dez) dias-multa
.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação pecuniária
e
prestação de serviços à comunidade
.

c.2) Do pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Em primeiro lugar deve-se registrar que a pena-base do apelante
Ednedison Roberto de Souza França
foi estabelecida em
03 (três) anos de reclusão
e
20 (vinte)

dias-multa
.

Da sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios nos termos seguintes:

“Com base no art. 85, §2º, do CPC, na tabela da OAB, nos atos processuais efetivamente praticados e no trabalho desenvolvido na ação penal, fixo em 5 URH os honorários advocatícios do Dr. André da Conceição Paiva, OAB/MT 22.398/O e em 1 URH os honorários do Dr. Luciano Augusto Neves, OAB/MT 12.012/O” (ID 188581798).

O patrono do apelante
Ednedison Roberto de Souza França
, Dr.
Luciano Augusto Neves (OAB/MT 12.012)
, pugnou pelo arbitramento de honorários por assistir o denunciado.

Analisando os autos, o patrono foi nomeado pelo juízo de primeiro grau para atuar na assistência jurídica ao apelante em 24/08/2022, oportunidade em que foi determinada sua intimação para apresentar alegações finais (ID 188581787). As alegações finais foram apresentadas, oportunidade em que se pugnou pelo reconhecimento da prescrição virtual, aplicação da atenuante da confissão e fixação da pena no mínimo legal (ID 188581796).

Ou seja, o patrono do apelante
Ednedison Roberto de Souza França
foi nomeado apenas na fase final da persecução penal, não tendo sido o responsável pela apresentação de resposta à acusação e por assisti-lo durante a fase instrutória.

Deste modo, o patrono não faz jus à percepção dos valores cabíveis por prestar assistência durante todo o processo judicial, razão pela qual majoro o valor dos honorários para 03 URH, vez que houve a apresentação de recurso de apelação em favor do apelante.

d)

Do redimensionamento de ofício da pena do apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
.

Embora a irresignação interposta pelo apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
não tenha sido conhecida, ante a sua intempestividade, as conclusões deste julgado a respeito da aplicação da pena devem ser estendidas em seu benefício.

Analisando a sentença, observa-se que a pena-base do apelante foi fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, em face da negativação das circunstâncias do delito.

Contudo o patamar de elevação da reprimenda deve ser redimensionado para que se adeque à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado anteriormente na referência ao AgRg no AREsp n. 2.507.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.

Assim, a pena-base deve ser redimensionada para
02 (dois) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Não há
agravantes
a serem reconhecidas.

Presente e reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser redimensionada para
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, deixando de reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal em razão da vedação imposta pela súmula 231/STJ.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Assim, fixo,
definitivamente
, a pena do apelante
Edivânio Rosa de Oliveira
em
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

e
10 (dez) dias-multa
.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação pecuniária
e
prestação de serviços à comunidade
.

Frente ao exposto:

-
Não conheço
do recurso interposto por
Edivânio Rosa de Oliveira
, mas,
de ofício
, redimensiono sua pena para
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

e
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Mantenho, igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária
e
prestação de serviços à comunidade
.

-
Dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Ezaqueu Camilo de Paula
para
desclassificar
o crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 para o crime previsto no art. 14 da mesma Lei, fixando a reprimenda em
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

e
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária
e
prestação de serviços à comunidade
.

-
Dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Ednedison Roberto de Souza França
para redimensionar sua pena para
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

e
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Mantenho, igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária
e
prestação de serviços à comunidade
.

Não havendo trânsito em julgado para a acusação, deixo de proceder a análise de eventual extinção da punibilidade decorrente da prescrição.

Por fim, redimensiono os honorários do Dr. Luciano Augusto Neves, OAB/MT 12.012/O para 03 URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024